Tribunal: TJSP
Processo: 1006446-33.2019.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006446-33.2019.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é
embargante JOAO ROBERTO DOS SANTOS, é embargado BV FINANCEIRA S/A
- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006446-33.2019.8.26.0229/50000 -Voto no 45.876
2
Voto no 45.876
Embargos de declaração no 1006446-33.2019.8.26.0229/50000
Comarca: Foro de Hortolândia
Embargante: Joao Roberto dos Santos
Embargada: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
contradição. Vício inexistente. Descabimento. Finalidade de
reexame do mérito da causa. Via imprópria. Inviabilidade,
por falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do CPC.
Rejeição.
Embargos de declaração manejados pelo autor-apelado, de
v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para
modificar a r. sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato
de financiamento de compra e venda de veículo, objeto de cédula de
crédito bancário.
A r. sentença havia assentado a parcial procedência dos
pleitos para declarar abusiva a cobrança de seguro prestamista e o
repasse dos custos com tarifa de avaliação de bem.
O v. acórdão deu parcial provimento ao recurso de apelação
para determinar o decote dos valores correspondentes apenas a
“avaliação de bem”, promovendo-se a repetição, de maneira simples,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006446-33.2019.8.26.0229/50000 -Voto no 45.876
3
porque não configurada situação prevista no artigo 42, parágrafo único,
do Código de Defesa do Consumidor, devidamente atualizada com
correção monetária, desde seus respectivos desembolsos, e acréscimo de
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, compensando-se, se o
caso, o saldo devedor que deverá ser recalculado, com o apontamento da
correta prestação a ser adimplida.
Busca o embargante sanar suposta contradição sob o
pretexto de que não houve liberdade na contratação do seguro, o que
configurou venda casada geradora de desvantagem exagerada.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
O que se percebe é a pretensão do embargante de obter
nova apreciação a respeito das questões debatidas e decididas.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso
reconhecer que o intento da embargante destoa da escorreita finalidade
legal dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006446-33.2019.8.26.0229/50000 -Voto no 45.876
4
Além disso, a contradição passível de solução pela via dos
embargos é apenas aquela que se verifica entre a motivação e a
conclusão do próprio julgado, que é conhecida na doutrina como
contradição interna, e não a que possa existir entre o que concluiu o
órgão judiciário e o que a parte queixosa acha que fosse o correto, vício
que ora também não se observa.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que se desenvolveu para
chegar àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento
adotado por esta colenda Câmara, como é a visão do embargante, sua
correção à evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por
falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro
material não se pode opor embargos de declaração:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006446-33.2019.8.26.0229/50000 -Voto no 45.876
5
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no art. 535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de erro material).” (STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel.
Min. Demócrito Reinaldo).
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator